Tribunal: TJPA
Processo: 0813033-39.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813033-39.2023.8.14.0006

APELANTE: ALDECY DA SILVA SANTOS

APELADO: JUREMA DE FATIMA MOTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO POTESTATIVO DE EXTINGUIR A COMUNHÃO PATRIMONIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Divórcio Litigioso que, após decretar o divórcio das partes, julgou improcedente o pedido de partilha de bens formulado em contestação, ao reconhecer a prescrição da pretensão com fundamento no art. 205 do Código Civil, em razão da separação de fato do casal há aproximadamente 18 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a pretensão de partilha de bens entre ex-cônjuges está sujeita à prescrição em razão do decurso de longo período desde a separação de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à prova não possui caráter absoluto, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias e julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório for suficiente para o convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante de fato incontroverso e de controvérsia eminentemente jurídica, especialmente quando a parte não indica concretamente fatos aptos a justificar a produção de prova testemunhal.

5.

O divórcio pode ser decretado independentemente da prévia partilha de bens, conforme art. 1.581 do Código Civil, permanecendo, após a dissolução do vínculo conjugal, um acervo patrimonial indiviso pertencente a ambos os ex-cônjuges.

6.

A pretensão de partilha possui natureza de direito potestativo voltado à dissolução da comunhão patrimonial, não se caracterizando como direito obrigacional sujeito à prescrição.

7.

Enquanto subsistir patrimônio comum não partilhado, qualquer dos ex-cônjuges pode requerer a divisão dos bens, independentemente do tempo decorrido desde a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.

A pretensão de partilha de bens entre ex-cônjuges constitui direito potestativo destinado à dissolução da comunhão patrimonial e não se submete a prazo prescricional.

3.

A separação de fato prolongada não impede o exercício do direito de requerer a partilha enquanto subsistir patrimônio indiviso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 205 e 1.581; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDECY DA SILVA SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por
JUREMA DE FÁTIMA MOTA SANTOS
.

A sentença recorrida, lançada aos IDs 26056181 e 26056182, confirmou a decisão parcial de mérito anteriormente proferida (ID 112347885), que decretou o divórcio das partes, e, no que remanescia controvertido, julgou improcedente o pedido de partilha de bens formulado pelo réu em contestação, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão de partilha, com fundamento no art. 205 do Código Civil. Entendeu o magistrado singular que, estando as partes separadas de fato há aproximadamente 20 (vinte) anos, fato incontroverso nos autos, encontrava-se escoado o prazo prescricional decenal para o exercício da pretensão patrimonial.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 26056185), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando error in procedendo, sob o argumento de que requereu expressamente a produção de prova testemunhal (IDs 113515121 e 124297092), a qual teria sido indeferida pelo juízo a quo, que procedeu ao julgamento antecipado da lide. Aduz que a matéria controvertida envolve questões fáticas que demandariam dilação probatória, especialmente quanto à eventual ocorrência de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, bem como acerca da dinâmica da posse do imóvel indicado para partilha. Afirma violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

No mérito, defende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de partilha do imóvel situado na Cidade Nova V, WE 21, nº 281, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, sustentando que a questão não poderia ter sido decidida exclusivamente com base na separação de fato sem a devida produção probatória.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a decisão quanto ao reconhecimento da prescrição e determinada a partilha do bem indicado.

Em contrarrazões (ID 26056188), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a separação de fato há mais de 18 (dezoito) anos foi reconhecida pelo próprio apelante, não havendo controvérsia fática a justificar a produção de prova oral. Afirma que a pretensão de partilha está fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a data da separação de fato. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. PRELIMINAR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal que, segundo afirma, seria indispensável para o exame de questões fáticas controvertidas, como a eventual existência de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição.

A preliminar, contudo, não procede.

O direito à prova, embora decorra dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto. Seu exercício deve observar a finalidade de contribuir para a formação do convencimento do magistrado acerca de fatos controvertidos e relevantes para o julgamento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O Código de Processo Civil atribui ao juiz o dever de conduzir o processo e de indeferir, mediante decisão fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único. Como destinatário da prova, cabe ao magistrado zelar pela duração razoável do processo e evitar a prática de atos que não influenciem a solução da controvérsia.

No caso, a questão central apreciada na sentença foi a ocorrência da prescrição da pretensão de partilha. O elemento fático considerado para essa análise foi a separação de fato do casal, situação que o próprio apelante reconheceu em suas manifestações, afirmando perdurar há aproximadamente 20 (vinte) anos, constando expressamente tal circunstância nos autos e servindo de premissa fática para a sentença recorrida.

Trata-se, portanto, de fato incontroverso. Diante da ausência de controvérsia quanto ao longo período de afastamento, a matéria remanescente assume natureza essencialmente jurídica, consistente na aplicação do prazo prescricional e na definição de seu termo inicial. A prova testemunhal requerida para demonstrar a dinâmica da posse do imóvel ou a existência de supostas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, que sequer foram devidamente especificadas, mostra-se desnecessária.

Ainda que um dos ex-cônjuges tenha permanecido na posse direta do imóvel, tal circunstância, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional para a pretensão de partilha. Do mesmo modo, a alegação genérica de causas suspensivas, desacompanhada da indicação de fato concreto previsto nos arts. 197 a 201 do Código Civil, não justifica a instauração de fase instrutória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, sendo o juiz o destinatário da prova, não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em acervo probatório documental considerado suficiente para a formação do seu convencimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará partilha do mesmo entendimento, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa quando a prova pretendida não se mostra essencial para o deslinde da causa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito e a não realização de audiência de conciliação. 2 - Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 3 - A audiência prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é necessariamente obrigatória e sua dispensa não implica em nulidade processual. 4 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos e de audiência de conciliação, não havendo como falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. 5 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028469020108140028 22132975, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante de um fato central incontroverso e de uma controvérsia puramente de direito, agiu com acerto o juízo
a quo
ao indeferir a dilação probatória e julgar o feito no estado em que se encontrava, em estrita observância ao art. 355, I, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PARTILHA

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de partilha com fundamento no art. 205 do Código Civil, considerando que as partes se encontram separadas de fato há aproximadamente dezoito anos.

Todavia, entendo que tal conclusão não merece prevalecer.

O divórcio, conforme dispõe o art. 1.581 do Código Civil, pode ser decretado independentemente da prévia realização da partilha de bens, não sendo esta condição para a dissolução do vínculo conjugal.

Assim, uma vez decretado o divórcio sem que tenha havido a divisão do patrimônio comum, subsiste um acervo patrimonial indiviso, pertencente a ambos os ex-cônjuges.

A natureza jurídica desse patrimônio indiviso é objeto de debate doutrinário, sendo frequentemente caracterizado como estado de mancomunhão ou como forma de condomínio. Em qualquer dessas hipóteses, contudo, trata-se de patrimônio mantido em regime de cotitularidade.

Nesse contexto, a pretensão de partilha não possui natureza de direito obrigacional, mas sim de direito potestativo, destinado a promover a dissolução da comunhão patrimonial existente entre os ex-cônjuges.

Direitos potestativos caracterizam-se pela possibilidade de modificação ou extinção de uma relação jurídica por meio de manifestação de vontade do titular, independentemente da prestação devida pela outra parte.

Por essa razão, não se submetem, em regra, a prazos prescricionais.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou esse entendimento ao analisar situação análoga:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL DEORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE. Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio. Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão veiculada na exordial. 1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil. 2. Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial. De fato, não há uma uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado de mancomunhão ou (ii) instauração de um condomínio, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil. 2.1 De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um acervo patrimonial em cotitularidade ou em uma espécie de copropriedade atípica. Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha.
3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo). 3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição. 3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial. 3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da prejudicial de mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses defensivas.
4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024.) (grifo nosso)

Desse modo, ainda que tenha transcorrido longo período desde a separação de fato das partes, tal circunstância não extingue o direito de qualquer dos ex-cônjuges de promover a divisão do patrimônio comum.

Enquanto subsistir patrimônio indiviso, permanece íntegra a possibilidade jurídica de sua partilha.

Assim, ao reconhecer a prescrição da pretensão de partilha, a sentença recorrida adotou entendimento que não se harmoniza com a orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de partilha, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, a fim de que sejam analisadas as demais questões relativas à divisão do patrimônio comum das partes.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026